Tribunal: TJMT
Processo: 1010446-28.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010446-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.940.848/0001-99 (AGRAVANTE), TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 70.430.558/0001-92 (AGRAVADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS DE DANOS E REPARAÇÃO DE DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

LIMINAR INDEFERIDA.

AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

Necessário o contraditório e instrução processual para melhor análise do mérito da matéria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010446-28.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: CODER COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS

AGRAVADA: TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
CODER COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos e reparação por dano moral e pedido de tutela de urgência (autos n. 1006637-21.2024.8.11.0003), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

A agravante faz um ressudo dos fatos, e alega ter comprovado nos autos que não existe nenhum débito com agravada, contudo ela, a agravada se nega a fornecer os produtos licitados, sob a justificativa de rescisão do contrato administrativo, ante a ocorrência do previsto no art. 137, § 2º, IV da Lei n. 14.133/2021.

Assevera que a sua pretensão é no sentido de que a agravada reestabeleça o fornecimento de óleo lubrificante automotivo mineral, sintético e semissintético, aditivo, grafite, desengripante e limpa contato, graxa para lubrificação e fluídos de diversos tipos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Pontua que caso não seja reformada a decisão agravada, causará prejuízos a agravante, além de impactar diretamente na manutenção das atividades essenciais prestadas pela agravante ao Município de Rondonópolis, tais como manutenção de tapa buracos, pavimentação asfáltica, etc., haja vista que dependem exclusivamente de maquinários e veículos da agravante.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Ao final, requer
“a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do perigo da demora e a probabilidade do direito, para que a Agravada seja compelida a reestabelecer o fornecimento de óleo lubrificante automotivo mineral, sintético e semissintético, aditivo, grafite, desengripante e limpa contato, graxa para lubrificação e fluídos de diversos tipos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme narrado na inicial.”

No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Apresentadas as contrarrazões. (id. 217627152)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de instrumento interposto por
CODER COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS,
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na ação de obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos e reparação por dano moral e pedido de tutela de urgência (autos n. 1006637-21.2024.8.11.0003), que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na petição inicial.

A agravante faz um ressudo dos fatos, e alega ter comprovado nos autos que não existe nenhum débito com agravada, contudo ela, a agravada se nega a fornecer os produtos licitados, sob a justificativa de rescisão do contrato administrativo, ante a ocorrência do previsto no art. 137, § 2º, IV da Lei n. 14.133/2021.

Assevera que a sua pretensão é no sentido de que a agravada reestabeleça o fornecimento de óleo lubrificante automotivo mineral, sintético e semissintético, aditivo, grafite, desengripante e limpa contato, graxa para lubrificação e fluídos de diversos tipos, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Pontua que caso não seja reformada a decisão agravada, causará prejuízos a agravante, além de impactar diretamente na manutenção das atividades essenciais prestadas pela agravante ao Município de Rondonópolis, tais como manutenção de tapa buracos, pavimentação asfáltica, etc., haja vista que dependem exclusivamente de maquinários e veículos da agravante.

Discorre sobre a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela recursal.

Ao final, requer
“a) A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a presença do perigo da demora e a probabilidade do direito, para que a Agravada seja compelida a reestabelecer o fornecimento de óleo lubrificante automotivo mineral, sintético e semissintético, aditivo, grafite, desengripante e limpa contato, graxa para lubrificação e fluídos de diversos tipos em 24 (vinte e quatro) horas, sob pena do pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme narrado na inicial.”

No mérito, que seja provido o recurso para reformar a decisão agravada.

Liminar indeferida.

Apresentadas as contrarrazões. (id. 217627152)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024